Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704887-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DA CULTURA ARTE E BELEZA DO SIA, REGINA APARECIDA TIAGO DE MOURA APELADO: REGINA APARECIDA TIAGO DE MOURA, ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DA CULTURA ARTE E BELEZA DO SIA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação (ID no 11250472) interposto por ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DA CULTURA ARTE E BELEZA DO SIA e de recurso adesivo interposto por REGINA APARECIDA TIAGO DE MOURA (ID no 11250478), contra a sentença (ID no 11250470), que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por REGINA APARECIDA TIAGO DE MOURA, julgou parcialmente procedentes tanto o pedido inicial, quanto o reconvencional. Compulsando os autos, verifiquei que, por não haver sido feita a autuação do recurso adesivo de apelação interposto pela parte autora (REGINA APARECIDA TIAGO E MOURA) – ID no 11250478, a 1a apelante/requerida (ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DA CULTURA ARTE E BELEZA DO SIA - ASSFECAB) não foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões. A referida autuação foi realizada – ID no 14627848. Assim, determino a intimação da parte requerida (primeira apelante) - ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DA CULTURA ARTE E BELEZA DO SIA – ASSFECAB para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de ID no 11250478, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1o do Código de Processo Civil – CPC). Após, venham-me os autos conclusos para análise. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2020 15:29:56. ROBSON BARBOSA Desembargador